Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.

1. Na ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é incabível a pretensão indenizatória pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, pois ausente demonstração da conduta do réu e do nexo de causalidade com o dano.

2. Recurso não provido.